Tribunal: STF
Processo: HC 205761
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.8.2021, por Rogério Sene Pizzo, advogado, em benefício de Daniel Ribeiro da Fonseca, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.8.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 667.149/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), por, supostamente, manter em depósito 7,29 kg de cocaína, na residência do corréu Claudiomar Carlos de Morais Júnior.
    3. Em 13.5.2019, o paciente foi absolvido pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Franca/SP (Ação Penal n. 1500276-87.2019.8.26.0196), sendo o corréu Claudiomar condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente).
    4. A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação do Ministério Público estadual para condenar o paciente à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Esta a ementa do acórdão:
    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RÉU CLAUDIOMAR QUE GUARDAVA CERCA DE 7kg DE COCAÍNA – PALAVRAS DOS POLICIAIS CIVIS EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA. 
    PEDIDO MINISTERIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU DANIEL PELO TRÁFICO E A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONFISSÃO INFORMAL DE CLAUDIOMAR PARA OS POLICIAIS CIVIS CONFIRMANDO A PARTICIPAÇÃO DE DANIEL – Conjunto probatório que aponta que Daniel era quem movimentava a droga e tinha experiência no comércio clandestino, sendo Claudiomar responsável apenas por armazenar o entorpecente, tanto que o último tinha ocupação lícita – REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DE DANIEL – NECESSIDADE 
    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NÃO COMPROVADA A ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO ENTRE DANIEL E CLAUDIOMAR – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL” (fl. 22, e-doc. 2). 
    5. Contra esse acórdão a defesa do paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.794.424/SP, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 27.1.2021.
    Não interposto recurso contra essa decisão, o acórdão condenatório transitou em julgado em 17.2.2021.
    6. O julgado do Tribunal de origem foi objeto do Habeas Corpus n. 667.149/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 18.5.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, em acórdão com seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
    Agravo regimental improvido” (fl. 54, e-doc. 2). 
    7. Contra o acórdão de desprovimento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 667.149/SP, impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante insiste na aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e na mitigação do regime inicial de cumprimento de pena.
    Esclarece que “o Paciente encontra-se recluso na Penitenciaria de Franca/SP, já que cumprido o mandado de prisão referente ao processo n. 1500276-87.2019.8.26.0196 que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o motivo alegado no Acordão para não aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, foi a quantidade de entorpecente e assim, entenderam que o Paciente fazia do crime um meio de vida. Todavia, como se vê nitidamente, PRIMEIRO, o entorpecente não foi pego com o Paciente e sim com o corréu Cláudiomar, que por ironia, foi condenado à pena definitiva de 5 anos. SEGUNDO, que o Paciente comprovou trabalhar (empresário) e em razão disso, não fazia do crime meio de vida como dito no Acordão. Assim, mesmo o Paciente possuindo todos os requisitos favoráveis, lhe foi negado a aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06” (fls. 3-4, e-doc. 1). 
    Afirma que no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo se negou a incidência da minorante, “porque os policiais civis, informaram nos autos que o Agravante faz parte de organização criminosa. Todavia, como se vê dos autos, prova nenhuma reuniu os policiais para fazerem tal alegação. Nada, absolutamente nada de prova” (fls. 6-7, e-doc. 1). 
    Salienta ser o paciente “absolutamente primário, não possui um antecedente sequer, é empresário (dono de casa de eventos), ou seja, não se dedica a atividade criminosa e, como dito alhures, em nenhum momento se provou fazer ele parte de organização criminosa” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Assevera que “o regime inicial fechado se deu com base na gravidade em abstrato do delito, qual seja, o tráfico de drogas, conforme Acordão ora guerreado. Todavia, é pacífico o entendimento que a fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias previstas no art. 59, CP” (fl. 8, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a fixação do regime fechado se deu por conta única e exclusivamente da quantidade de entorpecente aprendido, pois, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, eram todas favoráveis ao Paciente” (fl. 10, e-doc.1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, requer ante Vossas Excelências o acatamento do presente pedido de HABEAS CORPUS, para fim de que: 
    a) Aplicar a benesse que trata o § 4º do artigo 33 da Lei n.11.343/06 e consequentemente fixar regime aberto. 
    b) Fixar ao Paciente Daniel o direito de iniciar o cumprimento da pena de 6 anos e 8 meses a qual foi condenado, em Regime Semiaberto; 
    c) Que seja concedida a ordem LIMINARMENTE, consoante o disposto no art. 660 do Código Processual Penal, para que os fins acima requeridos, quais sejam, § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e consequentemente fixar regime aberto ou fixar o Regime Semiaberto, como regime inicial de cumprimento de pena” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    O acórdão condenatório do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 17.2.2021, antes de a presente impetração ser protocolizada em 24.8.2021.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição de ilegalidade pela não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e pela fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena. 
    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi condenado definitivamente por manter em depósito 7,29 kg de cocaína.
    11. A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença absolutória e condenou o paciente pelo crime de tráfico de entorpecente, sob os seguintes fundamentos:
    “(...), assiste razão ao Ministério Público ao pleitear a condenação de Daniel pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
    Primeiramente, os policiais Júlio e Guilherme são unânimes em afirmar que viram Daniel por três vezes entrar na casa do réu Claudiomar e na última vez Claudiomar entregou um pacote para Daniel e este, por sua vez, entregou referido pacote a um ocupante de um veículo Gol, atos típicos de traficância. 
    Tal assertiva vai de encontro ao afirmado por Claudiomar nas duas oportunidades em que ouvido que sequer conhecia Daniel, ficando claro que ele tenta inocentar o comparsa. 
    Além disso, como prova substancial, os policiais Júlio e Guilherme disseram, em uníssono que, no momento da abordagem, Claudiomar teria admitido ser amigo de infância de ‘Dani boy’, e que recebia dele mensalmente a quantia de R$ 3.500,00 para armazenar a droga. 
    Ora, conquanto Claudiomar tenha alegado em Juízo que, embora primário e nunca tivesse comercializado entorpecente anteriormente, ‘resolveu’ comprar muita quantidade ‘para investir tudo que tinha’, tal versão mostra-se pueril, dada a elevadíssima quantidade de droga apreendida em sua residência. Não é crível que fosse começar a praticar o comércio ilícito de entorpecentes já com quantidade de droga tão elevada, e sem qualquer comparsa. 
    Pelo conjunto probatório amealhado nos autos, fica evidente que Daniel era quem movimentava a droga, tinha experiência no comércio clandestino, sendo Claudiomar responsável apenas por armazenar o entorpecente, tanto que o último tinha ocupação lícita, como atestou a testemunha de defesa Helieder.
    Não se pode perder de vista, ainda, que Daniel já era conhecido nos meios policiais por exercer o comando do tráfico de drogas na cidade, como sendo um dos líderes da facção criminosa conhecida como ‘PCC’. 
    Por fim, como prova irrefutável tem-se a assertiva dos policiais que Claudiomar teria afirmado na Delegacia que não iria admitir conhecer Daniel porque seria morto, comprovando que ele manteve a versão de que agia sozinho para proteger sua integridade física.
    Conclui-se, assim, que a Defesa não trouxe aos autos nenhum elemento sequer apto a lançar suspeita sobre os depoimentos dos policiais, de forma que Daniel também deve ser responsabilizado pelo tráfico ilícito de entorpecentes. 
    Cumpre observar que não é crível que agentes públicos, contra os quais nada de concreto foi provado, forjassem um flagrante e plantassem significativa quantidade de drogas, de expressivo valor econômico, em poder de Claudiomar e mentissem quanto à confissão informal dele, incriminando Daniel, com o fim exclusivo de prejudicar os réus gratuitamente. (...) 
    Não se olvide que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade e força probante, a eles devendo ser dado o mesmo tratamento reservado para as declarações prestadas por outras testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e harmonia do que revelam, atributos que se fizeram presentes no caso concreto. 
    Destaca-se, ainda, que o fato dos réus não terem sido surpreendidos no exato momento em que entregavam droga para o consumo de terceiro não os beneficia, pois fartamente demonstrado que Claudiomar armazenava em sua residência 7 kg de cocaína, a mando de Daniel, suficiente para configuração do crime de tráfico de entorpecentes, delito de conteúdo variado ou misto alternativo, de modo que qualquer das condutas descritas no dispositivo tipifica o crime, ainda que o agente não tenha sido flagrado vendendo alucinógenos. Destarte, o fato de o indivíduo guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo tóxicos, é suficiente para configuração do crime em tela. Nesse sentido: (...) 
    Sendo assim, mantida a condenação de Claudiomar, deve ser, também, Daniel responsabilizado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que encontrou aparato no conjunto probatório apresentado, que se mostra conclusivo e em consonância com a dinâmica dos fatos”. 
    12. No acórdão condenatório, o Tribunal de origem (Apelação Criminal n. 1500276-87.2019.8.26.0196) fixou a pena-base acima do mínimo legal, negou a aplicação da minorante e impôs o regime inicial fechado nos termos seguintes:
    “Em que pese a primariedade do acusado (fl. 40), fixo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal com base na elevadíssima quantidade de droga (7,295 kg de cocaína), resultando 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 666 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes. 
    Na terceira etapa, também a ele não se aplica o redutor previsto no art. 33, § 4º, do Código Penal. 
    Isto porque pelo conjunto probatório amealhado nos autos Daniel não é criminoso ocasional, pelo contrário, ele fazia do tráfico de drogas meio de vida, sendo conhecido nos meios policiais como o responsável pelo tráfico na cidade de Franca e líder do PCC. 
    Por conseguinte, ficam as penas estabelecidas em 5 anos de reclusão, mais 500 dias-multa para Claudiomar e, para Daniel em 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 666 dias-multa. 
    No que toca ao desconto da pena, o juiz sentenciante fixou, acertadamente, o regime inicial fechado. 
    Inadequado o regime semiaberto, pois as circunstâncias em que cometido o delito – tráfico de drogas – evidenciam que desconto mais brando não seria adequado e suficiente para atender ao aspecto qualitativo da pena. E não se olvide que a traficância é mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade. 
    Assim, atentando-se à gravidade do crime, a periculosidade do agente que dissemina o vício, percebe-se que o regime inicial fechado para o cumprimento da privativa de liberdade é o adequado, sendo inviável abrandamento” (fls. 31-33, e-doc. 2). 
    13. O Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, assentando a impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Tem-se na decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, posteriormente confirmada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior:
    “Pois bem, não há constrangimento ilegal no indeferimento da benesse ao ora paciente, visto que, conforme anotado pela Corte estadual, o custodiado é conhecido nos meios policiais como o responsável pelo tráfico na cidade de Franca e líder do PCC, destacando-se, aqui, a sua periculosidade e influência no comércio espúrio de drogas, dedicando-se a atividades criminosas e, consequentemente, esbarrando nos requisitos legais. 
    Nesse sentido: (…)
    Da mesma forma, o regime fechado foi devidamente aplicado, considerando, repito, a periculosidade do agente, bem como a quantidade de droga apreendida - 7 kg de cocaína. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ” (fls. 40-41, e-doc. 2). 
    14. Pelo que decidido no Tribunal estadual, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão do envolvimento do réu com atividades criminosas, o que foi realçado pelo fato de integrar conhecida organização criminosa. 
    Como destacado no acórdão impugnado, para formar o convencimento motivado do Tribunal local foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.
    4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4 º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).
    15. Embora a pena de seis anos e oito meses de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (7,29 kg de cocaína), além da periculosidade do agente, conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
    1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido. Precedentes.
    2. Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.09.2018).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.259 AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 
    1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal.
    2. Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. Precedentes.
    3. Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – a primariedade e a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos – para o cumprimento da pena no regime intermediário, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a quantidade e a natureza da droga apreendida.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 170.240 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020). 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 
    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal.
    2. É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 125.077 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).
    16. O regime inicial fechado não foi definido com fundamento apenas na natureza ou na gravidade do delito, mas pelas circunstâncias específicas do caso, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, no caso, não atenderia à finalidade da pena.
    17. Registre-se que, no § 3º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código, não se havendo cogitar de bis in idem no ponto. Nesse sentido, por exemplo:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 
    1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…)
    8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...)
    11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga.
    12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes.
    13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11.10.2016) 
    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regim